Tribunal: TJDFT
Processo: 0738054-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Furto. Provas. Desclassificação. Tentativa.
1 – Se a confissão do réu, corroborada pelos depoimentos do policial condutor do flagrante e da vítima, não deixa dúvidas de que ele subtraiu, para si, veículo estacionado em via pública, não é caso de absolvê-lo por insuficiência de provas.
2 - Há furto consumado e não tentado, se o agente, após subtrair o veículo em estacionamento, é preso quando o conduzia em via pública, longe do local da subtração e fora da esfera de vigilância da vítima.
3 - Apelação não provida.